Tribunal: TJDFT
Processo: 0731860-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO. INCABÍVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança.
2. Cinge-se a controvérsia acerca do direito líquido e certo do servidor público de não ser compelido a devolver os valores percebidos acima do teto constitucional.
3. A existência de dúvida plausível pela Administração Pública sobre a interpretação da norma contrariada torna ilegal a devolução ao erário público dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público.
2.1. No caso, demonstrado o equívoco na interpretação pela Administração Pública, a natureza alimentar da verba recebida e a boa-fé do servidor público, resta inequívoco o direito líquido e certo do impetrante apto a embasar a concessão da segurança de não ser obrigado a restituir os valores recebidos acima do teto constitucional.
3. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida.